Tribunal: STF
Processo: RHC 264290
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 994.453/SC, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída “por duas penas restritivas de direitos, consistentes em Limitação de Final de Semana, pelo período da condenação, e Prestação Pecuniária”.



    De acordo com a denúncia, 



    No dia 15 de novembro de 2014 (15.11.14 –sábado), por volta das 17 horas, no interior da residência situada na rua dos Franciscanos nº 589, bairro Santo Antônio, nesta cidade, ciente da ilicitude de seu ato e com vontade dirigida para agir conforme ele – logo, agindo conscientemente e com manifesto animus furandi –, mediante abuso de confiança – em virtude de ser sobrinho da vítima e residir com esta, o denunciado possuía acesso irrestrito a todos os cômodos do imóvel –, Luís Rodrigo Lopes subtraiu para si ou para outrem 01 (uma) caixa de som modelo ELV-C21 em formato de fusca, bem alheio móvel este cujo valor é de R$ 115,00 (cento e quinze reais – cfe. termo de declaração de fl. 03/ip) que pertencia à vítima João Maria Lopes, que inclusive na época do fato contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público para alterar “a reprimenda restritiva de direito, consistente em limitação de final de semana, para prestação de serviço à comunidade”.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.  AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir



    5. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois o princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado pelo abuso de confiança. 



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da insignificância é inviável quando o valor do objeto furtado supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a conduta foi incapaz de oferecer uma ofensa relevante ao patrimônio da vítima: uma subtração de uma caixa de som em formato de fusca (usada), avaliada em R$ 115,00”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “absolver o Paciente, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta”. 



    É o relatório. Decido.



    A aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta. Assim, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, não se pode ignorar os demais elementos da conduta do agente considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. 



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)”.



    Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    No caso em análise, o Tribunal local fez referência expressa ao fato de que o crime foi cometido mediante abuso de confiança, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Observe-se (fls. 183-195, grifamos):



    O apelante pugnou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da insignificância ao caso, porque o valor da res furtiva foi estimado em R$ 115,00 (cento e quinze reais). Entretanto, o referido princípio não se aplica ao caso dos autos. 



    Isso porque, segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado. 



    Na hipótese, se porventura considerado tão-somente o quantum do objeto furtado (aproximadamente R$ 115,00) caberia, em tese, o benefício. 



    Ocorre que o crime foi cometido mediante abuso de confiança, particularidade impeditiva de reconhecimento da insignificância. 



    [...] 



    Desse modo, não se justifica a aplicação do princípio da insignificância, como pretende o apelante.



    Importante consignar que a sentença (fls. 85-91) registra que a vítima , que possuía 64 (sessenta e quatro) anos de idade à época do fato, informou "que o denunciado reside na mesma residência" e que, " após este fato, o denunciado subtraiu outros objetos".



    Dentro desse cenário, verifico que o Tribunal de origem seguiu o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que não deve ser aplicado o princípio da insignificância para os casos de furto qualificado pelo abuso de confiança, considerando que tal conduta não pode ser considerada de reduzido grau de reprovabilidade.



    [...]



    Cabe salientar, outrossim, que, apesar do entendimento externado pelo Tribunal local, o fato foi praticado no ano de 2014, de modo que o valor do objeto material do crime ultrapassava 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.



    Com base nas premissas acima delineadas, e considerando a análise abrangente da conduta do paciente, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelas instâncias antecedentes. Isso porque restaram consignados o emprego da qualificadora do abuso de confiança, bem como o fato de que “o valor do objeto material do crime ultrapassava 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos”, além do registro de que, “após este fato, o denunciado subtraiu outros objetos”.



    Apesar de o bem jurídico tutelado no crime de furto ser o patrimônio, não se pode perder de vista, no caso concreto, a proteção normativa também conferida à confiança e à boa-fé que devem orientar as relações interpessoais. Nesse sentido, registraram as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, que a qualificadora do abuso de confiança se encontra caracterizada, uma vez que o acusado residia com a vítima, que “possuía 64 (sessenta e quatro) anos de idade à época dos fatos”.



    Anota-se, ainda, que a reprimenda aplicada ao paciente, fixada em regime aberto e convertida em duas penas restritivas de direitos, revela proporcionalidade e razoabilidade diante da conduta por ele praticada.



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. Nessa linha de consideração: 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CRIME DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. APROVEITAMENTO DE RELAÇÕES FAMILIARES PARA FURTAR IDOSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. HABEAS CORPUS N. 123.734: AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO À PRISÃO NO CASO. DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (HC 241.825/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2024). 



    3. Destarte, no caso sub judice, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por, supostamente, ter se valido da confiança da vítima – que lhe emprestou o celular – para subtrair o aparelho, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), sendo certo que o crime de furto apenas não se consumou porque a polícia foi acionada. 



    [...]



    7. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 



    [...]



    10. A conduta do paciente, in casu, não pode ser considerada atípica, uma vez que o paciente praticou o furto valendo-se da confiança da vítima, tendo em vista que, ardilosamente, pediu-lhe emprestado o aparelho celular, alegando que estava com problemas em seu caminhão e que, portanto, necessitava entrar em contato com um mecânico. (HC 111749, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2013)



    No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: 



    No caso dos autos, a aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, assim como pelo fato do crime ter sido cometido mediante abuso de confiança. Confira-se a fundamentação do Tribunal de Justiça local: 



    [...]



    Assim, não há falar em ausência de fundamentação legal para o afastamento do princípio da insignificância pelas instâncias antecedentes, tendo em vista não apenas o valor da res furtiva, mas também a maior reprovabilidade da conduta, uma vez que praticada mediante abuso de confiança contra pessoa idosa.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente